Tribunal: TJMT
Processo: 1015080-96.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015080-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (AGRAVANTE), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GARGIONI FILHO - CPF: 688.827.691-00 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ANA GETRUDES GONCALVES DE QUEIROZ EVANGELISTA - CPF: 442.314.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ACEMIR JOSE MIRANDA DA COSTA - CPF: 581.557.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015080-96.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
GILMAR ANTÔNIO DAMIN e RONALDO COELHO DAMIN

AGRAVADO:
ANTÔNIO CARLOS GARGIONI FILHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DO PROCESSO. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ART. 109 DO CPC. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA UTILIDADE DA TUTELA. INVIABILIDADE DE EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que o autor alienou o imóvel litigioso no curso da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do bem objeto de ação possessória, no curso do processo, implica automaticamente a perda do interesse de agir, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, conforme art. 109 do CPC, o que evidencia que o ordenamento jurídico admite a continuidade da relação processual mesmo diante da modificação subjetiva do direito material.

4. A distinção entre legitimidade e interesse de agir não afasta, por si só, a subsistência do interesse processual, cuja aferição exige exame concreto da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida.

5. A eventual utilidade da decisão judicial pode alcançar não apenas as partes originárias, mas também o adquirente do bem, razão pela qual não se pode afirmar, de plano, a inutilidade da prestação jurisdicional.

6. As alegações relativas à ausência de posse do autor e à inadequação da via possessória demandam dilação probatória, sendo inadequada a extinção do processo em sede de cognição sumária.

7. A extinção prematura do feito implicaria supressão indevida da fase instrutória, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se evidenciando prejuízo irreparável decorrente do regular prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alienação do bem litigioso no curso da ação possessória não implica, automaticamente, a perda superveniente do interesse de agir. 2. A verificação da utilidade da tutela jurisdicional exige análise concreta, não sendo possível a extinção do processo sem instrução adequada quando não evidenciada, de plano, a inutilidade do provimento judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 109 e 485, VI.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015080-96.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
GILMAR ANTÔNIO DAMIN e RONALDO COELHO DAMIN

AGRAVADO:
ANTÔNIO CARLOS GARGIONI FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GILMAR ANTÔNIO DAMIN e RONALDO COELHO DAMIN
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0002959-35.2013.8.11.0024, que indeferiu o pedido de extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, decisão esta mantida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.

Os agravantes sustentam, inicialmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, ao argumento de que a decisão agravada lhes impõe gravame atual e de difícil reparação, ao determinar o prosseguimento da demanda.

No mérito, aduzem que a ação originária foi ajuizada em 2013 pelo agravado, com o objetivo de reintegração de posse sobre faixa de 200 m2, sob alegação de esbulho possessório. Afirmam que, desde o início, sustentaram exercer posse mansa, pacífica e contínua sobre a área, além de alegarem que a demanda possui natureza petitória, fundada em domínio, e não possessória.

Asseveram que, no curso do processo, em 11/03/2024, o agravado alienou o imóvel objeto da lide a terceiro, fato que, segundo defendem, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, porquanto inexistente utilidade prática na tutela jurisdicional pretendida.

Argumentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o art. 109 do Código de Processo Civil, confundindo legitimidade com interesse de agir, uma vez que referido dispositivo apenas preserva a legitimidade das partes, não sendo suficiente para manter o interesse processual quando inexistente utilidade do provimento jurisdicional.

Sustentam que, em ação possessória, a alienação do imóvel pelo autor compromete a própria relação material subjacente, uma vez que a posse constitui situação fática, não sendo possível reintegrar quem não mais detém vínculo com o bem.

Alegam que eventual sentença de procedência seria desprovida de utilidade, porquanto determinaria a reintegração de área em favor de quem não é mais proprietário nem possuidor, sendo insuficiente a previsão de extensão dos efeitos ao adquirente para justificar o prosseguimento da demanda.

Defendem, ainda, que o agravado jamais exerceu posse fática sobre a área controvertida, tendo fundamentado sua pretensão exclusivamente em título dominial, o que evidenciaria inadequação da via possessória eleita.

Aduzem, por fim, que o prosseguimento do feito implicará realização de perícia e demais atos instrutórios, ocasionando prejuízos financeiros e processuais indevidos, razão pela qual requerem a concessão de efeito suspensivo, bem como, no mérito, a reforma da decisão para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, reconhecer a perda superveniente do interesse quanto ao pedido possessório.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção do processo originário por alegada perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que o autor da ação possessória teria alienado o imóvel objeto da lide no curso da demanda.

A controvérsia submetida a esta instância recursal, portanto, cinge-se a definir se a alienação do bem litigioso, após o ajuizamento da ação de reintegração de posse, conduz, de forma automática, à extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, ou se, ao revés, subsiste utilidade na prestação jurisdicional, apta a justificar o regular prosseguimento da demanda.

De início, impende consignar que o ordenamento jurídico processual exige, para o exercício do direito de ação, a presença concomitante de legitimidade e interesse processual, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, sendo certo, ainda, que a ausência de qualquer dessas condições enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso VI, do mesmo diploma legal.

De outro lado, o art. 109 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que
“a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”,
prevendo, ainda, a possibilidade de intervenção do adquirente no feito, bem como a extensão dos efeitos da sentença a este.

Não se desconhece, como bem sustentado pelos agravantes, a distinção conceitual entre legitimidade processual e interesse de agir, sendo certo que a preservação da legitimidade das partes originárias não implica, automaticamente, a manutenção do interesse processual, o qual deve ser aferido à luz da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

Todavia, a análise da alegada perda superveniente do interesse de agir não pode ser realizada de forma abstrata ou automática, exigindo a verificação concreta da subsistência de utilidade na tutela jurisdicional pretendida, especialmente quando se está diante de demanda de natureza possessória, fundada em alegação de esbulho.

No caso em exame, verifica-se que a pretensão deduzida na origem não se exaure na mera reintegração da posse, estando igualmente fundada em suposto ilícito possessório praticado pelos agravantes, consistente na turbação ou esbulho da área controvertida, fato que, em tese, gera consequências jurídicas próprias.

Com efeito, a tutela possessória tem por fundamento a proteção da posse enquanto situação fática, sendo certo que o direito à reintegração decorre da alegação de perda injusta da posse, vale dizer, de fato pretérito que, uma vez configurado, pode ensejar não apenas a recomposição da posse, mas também a responsabilização pelos danos eventualmente causados.

Nesse contexto, ainda que se considere a superveniência da alienação do bem litigioso, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar, de maneira inequívoca, a utilidade do provimento jurisdicional, sobretudo quando a demanda envolve, além do pedido possessório, pretensões de natureza indenizatória, decorrentes de alegado ilícito praticado pelos agravantes.

Com efeito, os pedidos de reparação por danos morais e materiais, por sua natureza, possuem caráter autônomo e personalíssimo, decorrendo diretamente do fato ilícito imputado à parte adversa, não se transmitindo automaticamente ao adquirente do bem, razão pela qual subsiste, em relação a tais pretensões, interesse processual inequívoco por parte do autor originário.

Ademais, a aferição acerca da efetiva existência de posse anterior, da ocorrência de esbulho, bem como da extensão e natureza dos danos alegados, demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, inclusive mediante a produção de prova pericial já determinada no juízo de origem, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão de extinção do feito em sede de cognição sumária.

Não se pode olvidar, ainda, que a alegação de ausência de posse ou de inadequação da via possessória, igualmente deduzida pelos agravantes, insere-se no âmbito do mérito da demanda, devendo ser apreciada após regular instrução processual, não se prestando, por si só, a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido, admitir a extinção prematura do processo, à míngua de prova robusta acerca da absoluta inutilidade da tutela jurisdicional, implicaria indevida supressão da fase instrutória, em prejuízo do contraditório e da ampla defesa, além de potencial risco de prolação de decisão dissociada da realidade fática efetivamente demonstrada nos autos.

Cumpre destacar, ainda, que, conforme sustentado pelo agravado em contrarrazões, a controvérsia não se limita à área formalmente titulada, havendo alegação de que o litígio recai sobre faixa de terreno correspondente a “excesso” de 200 m2, decorrente de suposta incongruência no registro do loteamento, o que teria ensejado, inclusive, ajuste fático entre os confrontantes quanto à ocupação da área.

Nesse contexto, evidencia-se que a delimitação da área efetivamente litigiosa não se apresenta incontroversa, envolvendo questão de natureza eminentemente fática, cuja adequada compreensão depende de instrução probatória, notadamente por meio de prova pericial.

Tal circunstância reforça a impossibilidade de reconhecimento, nesta fase processual, da alegada perda superveniente do interesse de agir, porquanto não demonstrada, de forma inequívoca, a inutilidade do provimento jurisdicional, subsistindo, ao menos em tese, utilidade na definição da posse sobre a área controvertida.

Destarte, à luz das peculiaridades do caso concreto, não se evidencia, de plano, a ausência manifesta de interesse de agir, tampouco a perda superveniente do objeto da demanda, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026